Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-80.2022.8.11.0022
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-80.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL INSERIDO EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de reparação de danos materiais e morais, movida por adquirente de imóvel rural arrematado em execução, posteriormente identificado como integrante de assentamento do INCRA.
Alegação de omissão quanto à sucumbência mínima, contradição sobre o valor da indenização por danos morais e nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto:

(i) à distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC;

(ii) à fixação do quantum indenizatório por danos morais; e
(iii) ao indeferimento de provas, sob alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a distribuição dos ônus sucumbenciais, com base no proveito econômico obtido pela parte, afastando a aplicação da regra da sucumbência mínima.
4. O pedido de majoração da indenização foi analisado, tendo sido mantido o valor por considerar-se adequado às circunstâncias do caso.
5. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, uma vez que o colegiado entendeu que as provas constantes nos autos eram suficientes, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Não se identificam vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos. As alegações configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A discordância da parte com os fundamentos ou com o resultado do julgamento deve ser veiculada por recurso próprio, e não pela via estreita dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, parágrafo único, 370, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Trunk Agropecuária Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação principal interposta por Trunk Agropecuária Ltda, bem como pelo não conhecimento, em parte, e desprovimento, no mais, da apelação adesiva interposta pelo Banco do Brasil S.A, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A embargante alega omissão quanto à análise do pedido de reforma da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando que, tendo obtido êxito na maior parte dos pedidos, deveria ser reconhecida sua sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC). Aponta também omissão e contradição quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o irrisório, e pleiteia sua majoração.

Alega, ainda, nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas essenciais à demonstração dos danos materiais e lucros cessantes. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições apontadas, majorar o valor da indenização e reconhecer sua sucumbência mínima.

O Banco do Brasil S.A., em manifestação, sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, afirmando que todas as questões foram expressamente analisadas e que o recurso possui caráter meramente infringente, de modo que requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id 319768879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando os autos, observa-se que o acórdão embargado apreciou de forma ampla e fundamentada todas as matérias devolvidas à instância recursal, não se verificando vícios aptos a justificar o manejo dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa aos ônus sucumbenciais, o voto condutor foi expresso ao afirmar que
“Considerando o não provimento de ambos os recursos, mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem majoração nesta instância, uma vez que não houve redimensionamento da sucumbência nem alteração do resultado da demanda”
. O fundamento revela que houve efetiva análise da matéria de modo que o inconformismo da parte quanto ao desfecho da questão não caracteriza omissão, devendo eventual discordância ser arguida pela via recursal própria, e não por embargos de declaração.

No tocante à indenização por danos morais, igualmente não há contradição ou omissão. O acórdão examinou expressamente o pedido de majoração e concluiu pela adequação do valor de R$ 50.000,00 às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte, ponderando as funções compensatória e pedagógica da reparação. A decisão é clara e coerente, inexistindo qualquer incongruência interna entre seus fundamentos e o dispositivo.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão embargado dedicou tópico próprio à análise da preliminar, assentando que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o julgamento da lide, não havendo necessidade de dilação probatória. A decisão fundamentou-se no art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual compete ao juiz indeferir as provas desnecessárias, desde que devidamente motivado. O colegiado reafirmou que a ausência de demonstração concreta dos danos emergentes e lucros cessantes tornava despicienda a dilação probatória pretendida.

De igual modo, não se identifica qualquer vício de obscuridade ou contradição.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025